Tribunal: TJDFT
Processo: 0745918-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745918-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A, LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR, RONALDO CATEB BITAR, ESTACON INFRAESTRUTURA S.A. DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 70453576). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator